Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA CESÁREA DE URGÊNCIA NEGADA. DECISÃO LIMINAR. CUMPRIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o Juízo singular agiu corretamente ao condenar a operadora de plano de saúde apelante a custear procedimento cirúrgico cesáreo de urgência, por se tratar de paciente sujeita a período de carência, assim como verificar se a condenação da ré ao pagamento de danos morais deve ser mantida.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. A esse respeito o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico hospitalar nos casos de emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência ou de emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
4. No caso em deslinde, por se tratar de uma relação de consumo, o dever de reparação de danos decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A despeito dessa peculiaridade, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de compensar os danos alegados. 5.1. Com efeito, a despeito do inconveniente vivenciado pela recorrida em razão da recusa inicial da operadora de plano de saúde, a demora na autorização do procedimento não transgrediu a dimensão do aborrecimento. 5.2. No caso em exame está devidamente provado que a recorrida efetivamente obteve acesso ao serviço médico pretendido após ter sido proferida a decisão judicial, sem que tenha havido a produção de prejuízos a sua saúde ou a sua esfera jurídica extrapatrimonial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Sentença reformada.